Tribunal: TJES
Processo: 0008831-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0008831-68.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO GONCALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SESSÃO DIA: 24/08/2022

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LEONARDO GONÇALVES DA SILVA
, em face da sentença de fls. 43/46, proferida pelo douto magistrado da 10º Vara Criminal do Juízo de Vitória, que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CP), à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.

Nas razões de fls. 61/63, o réu sustenta a ausência de comprovação da autoria do crime, razão pela qual pleiteia sua absolvição e, subsidiariamente, requer o decote da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo.

Contrarrazões (fls. 65/80) e Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2839977), ambos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
À revisão
.

Vitória-ES, 1 de agosto de 2022.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
, destacando, desde logo, que o apelante, condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CP), à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, sustenta a ausência de comprovação da autoria do crime, razão pela qual pleiteia sua absolvição e, subsidiariamente, requer o decote da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo.

Após analisar os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente demonstrada pelos autos de prisão em flagrante (fl. 2 - IP), de apreensão (fl. 19 - IP), de restituição (fl. 20 - IP), pelo boletim de ocorrência unificado nº 42448961 (fls. 4/7 - IP) e pelo relatório final da investigação (fls. 27/33 - IP), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo.

No que se refere à tese defensiva de
negativa de autoria
, extrai-se dos elementos probatórios que constam dos autos que os policiais militares Kirlian Silva Costa e Renan Falquetto Mesquita, na fase inquisitorial, detalharam como ocorreu a diligência (fls. 14/15 e 16/17 - IP), senão vejamos:

[...] Durante patrulhamento tático móvel a guarnição da qual o depoente faz parte em patrulhamento, pela Av. Fernando Ferrari, bairro Jabour,Vitória/ES, nas proximidades do antigo acesso ao Aeroporto de Vitória, visualizou um indivíduo, sem capacete, conduzindo uma motocicleta Honda CB 300 de cor amarela,placa OCW 0338, indo em direção ao município de Serra em alta velocidade. Que diante do fato iniciamos o acompanhamento, dando ordem de parada ao condutor com o uso de sinais sonoros e luminosos, tendo este desobedecido à ordem emanada e evadindo-se em meio ao trânsito, adentrando ao bairro Carapina, onde logramos êxito em alcançá-lo na Av. Santos Dumont, tendo sido necessário determinar que o condutor deitasse ao solo para que a abordagem transcorresse de forma mais segura; Que durante a abordagem o condutor, que não portava nenhum documento próprio ou do veículo, identificou-se como sendo LEONARDO GONÇALVES DA SILVA, 24 anos; Que durante as checagens de praxe via rádio junto ao CIODES, o policial rádio operador nos informou que a ocorrência relatando o roubo da motocicleta em tela, havia acabado de constar em seu sistema; Que o abordado LEONARDO nos narrou que havia negociado a motocicleta com a vítima via aplicativo whatsapp, que ele e outro cidadão, que diz não saber o nome, efetuaram o roubo quando verificavam a motocicleta junto com a vítima no bairro Goiabeiras, nas proximidades da faculdade Multivix; Que diante do exposto, foi dada voz de prisão ao nacional LEONARDO, que foi conduzido e entregue, sem lesões ou maus tratos, à autoridade policial de plantão na 3ª Delegacia Regional de Serra; Que a motocicleta Honda CB 300 de cor amarela, placa OCW 0338, foi removida pelo guincho Auto-socorro Wanderley (OCX 8654) para a 3ª DRS; Que durante a confecção do presente boletim, o Sr. EDSON INOCÊNCIO DA ROSA JUNIOR se apresentou e informou ser o proprietário da motocicleta e ter sido vítima do crime de roubo, inclusive que um dos indivíduos que o renderam estava armado, porém não teria sido o que evadiu com sua motocicleta do local do fato; Que o roubo teria ocorrido na Rua Hermínio Coelho Souza, bairro Goiabeiras, próxima à faculdade Multivix. [...]

A vítima, Edson Inocêncio da Rosa Júnior, ao prestar declarações na esfera policial (fl. 18) esclareceu que:

[...] o declarante estava com sua motocicleta, em frente à sua residência, situada em frente da praça do bairro Goiabeiras, aguardando o possível comprador, com o qual estava negociando, através do site OLX, onde o declarante havia anunciado a venda; QUE, o declarante não perguntou o nome e também não se identificou, sendo que enquanto se comunicava com o indivíduo pelo celular número 996245951, surgiu o nome DIEGO e este telefonou avisando que estava a caminho; QUE, em determinado momento, chegaram dois indivíduos a pé, sendo um de cor escura e outro de cor branca; QUE, o indivíduo anunciou o roubo, mostrando em uma bolsa, para o declarante, um revólver enquanto que o indivíduo de cor branca pegava a moto; QUE, o declarante obedeceu, não reagindo e permitindo que o indivíduo branco sentasse na moto, enquanto que o de cor escura passou a empurrar, pois a moto apresentava um segredo para ligar e quando conseguiram fazer a moto funcionar, o outro indivíduo que empurrava, sentou na garupa e os dois se evadiram em seguida; QUE, o declarante de imediato comunicou o roubo, ligando para o CIODES, sendo comunicado horas depois da recuperação de sua moto e a prisão de um indivíduo, aqui no município da Serra; QUE, comparecendo nesta Regional, o declarante reconheceu sua motocicleta recuperada e em seguida, sendo colocado em uma sala reservada para reconhecimento, o declarante logo reconheceu o indivíduo preso com sua moto, que soube chamar-se LEONARDO GONÇALVES DA SILVA, como sendo o indivíduo de cor branca, que conduziu a sua moto ao se evadir, com o outro indivíduo de cor escura, que no entanto, não foi preso. [...]

O réu, por sua vez, ao ser ouvido na seara inquisitorial (fls. 22/23), alegou que:

[...] já foi preso por crime de porte ilegal de arma e receptação; que está respondendo processo por tais crimes; que nega ter participado de roubo; que na noite de ontem quando chegou na pracinha de Goiabeira, próximo à faculdade Multivix, viu dois homens tentando fazer uma moto funcionar; que o interrogado ofereceu ajuda, quando um deles (homem moreno e alto) anunciou o assalto, apontando uma arma; que o interrogado estava na garupa para fazer a moto funcionar e então conseguiu dar partida e saiu pilotando a motocicleta; que depois o interrogado ficou sabendo que os dois estavam supostamente negociando a compra e venda da referida motocicleta; que logo em seguida havia uma viatura da força tática que o abordou e acharam que o interrogado estava mancomunado com o rapaz alto e moreno para a prática do roubo; que o interrogado faz UBER e ali é ponto dele, por isso estava no local na hora dos fatos; que não está lesionado e nem sofreu agressões. [...]

Em Juízo (fl. 29 - mídia), a testemunha Kirlian Silva Costa confirmou o relato prestado na fase inquisitorial, acrescentando que na ocasião, após anunciado o assalto, a vítima teve que empurrar a própria moto, porque a motocicleta não estava pegando.

A testemunha Renan Falquetto Mesquita, ao ser ouvida na seara judicial (fl. 29 - mídia), também confirmou o depoimento prestado na esfera policial, transcrito acima.

A vítima, ao prestar declarações na fase judicial (fl. 42 - mídia), esclareceu que depois de uma semana de negociação pelo OLX marcou de mostrar a motocicleta para o comparsa do apelante no local (praça do bairro Goiabeiras), que considerava ser seguro em razão do movimento.

Salientou o ofendido que, no dia dos fatos, ao tentar ligar a moto para demonstrar para o comparsa do acusado, o veículo não pegou, oportunidade em que o réu chegou, sentou na motocicleta e se prontificou a ajudar. Esclareceu ainda que, nesse momento, começou a empurrar a moto e o comparsa do acusado, que estava atrás do ofendido anunciou o assalto, mostrando-lhe a arma de fogo que estava na cintura, mas quando o veículo pegou, não conseguiu subir na garupa da motocicleta, tendo fugido com o capacete na mão e o apelante, sozinho com a moto.

Relatou, também, que quando esteve na delegacia para prestar depoimento e proceder ao reconhecimento pessoal do acusado, a esposa/companheira do réu estava no local e, quando foi apregoado pela escrivã, a mulher do acusado olhou e quis saber se a motocicleta era dele, sendo que depois desse fato vem recebendo ligações estranhas e vem pensando em mudar de residência, com medo de acontecer alguma coisa com sua família e que não teve mais paz depois do ocorrido.

A vítima, afirmou que o apelante ouviu o anúncio de assalto, bem como quando o seu comparsa lhe disse que "
se você quiser encontrar sua moto você vai encontrar ela toda depenada lá em Jardim Carapina
" (fl. 42 - mídia - 20:56/21:55).

Relatou, outrossim, que não esquece o rosto do acusado e de seu comparsa, tendo-o reconhecido em audiência de instrução e julgamento, sem sombra de dúvidas.

O acusado, ao prestar depoimento em Juízo (fl. 42 - mídia), negou a prática delitiva, afirmando que era motorista da UBER, que deixou um passageiro no aeroporto e foi para a pracinha de Goiabeiras para aguardar uma corrida, oportunidade em que viu a vítima e a outra pessoa empurrando a motocicleta e se prontificou a ajudar, tendo subido na moto para tentar fazer o veículo funcionar.

Relatou que, assim que conseguiu fazer a moto pegar, ouviu a outra pessoa anunciando o assalto, ficou desesperado e saiu com a moto, não pensando em parar a motocicleta e acionar a polícia para avisar acerca do roubo, mas que tinha a intenção de deixar a moto em um posto, avisar a vítima e buscar o seu carro, que após a sua prisão foi retirado do local por sua companheira.

Não obstante a tentativa do réu em se eximir da prática delitiva apurada, imputando somente ao terceiro a prática do crime, tal narrativa não encontra guarida na prova dos autos.

Constata-se dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que o próprio lhes disse no momento da abordagem (fls. 14/17 e 28 - mídia) que "
havia negociado a motocicleta com a vítima via aplicativo whatsapp, que ele e outro cidadão, que diz não saber o nome, efetuaram o roubo quando verificavam a motocicleta junto com a vítima no bairro Goiabeiras, nas proximidades da faculdade Multivix
".

Ademais, em ambas as oportunidades em que foram ouvidos, os policiais militares informaram que o réu desobedeceu a ordem de parada dada com sinais sonoros e luminosos, evadindo-se em alta velocidade em meio ao trânsito, adentrando no bairro Jardim Carapina, local em que foi abordado e preso em flagrante, por estar na posse da moto roubada, sem possuir documentos pessoais ou do veículo.

É possível depreender dos depoimentos dos policiais militares que estes foram unívocos ao relatarem como os fatos ocorreram, não havendo, portanto, qualquer contradição nos seus relatos, ao contrário, estes foram prestados de forma coesa e coerente, devendo ser sopesado, ainda, que não existe qualquer indicativo nos autos de que estes possuíam algum interesse em incriminar o acusado, razão pela qual tomo como verdadeiros os fatos por eles narrados.

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 - grifo nosso).

Ainda é possível observar das declarações da vítima prestadas em juízo (fl. 42 - mídia) que o apelante ouviu quando seu comparsa disse ao ofendido que a motocicleta seria "depenada" em Jardim Carapina,
sendo exatamente neste bairro que o acusado foi abordado pela polícia
, dirigindo a moto sem capacete, sem documentos do veículo e pessoais e em alta velocidade.

Ademais, não é crível que o apelante estivesse no local (pracinha de Goiabeiras) aguardando para conseguir uma corrida pela UBER ou pelo 99 POP após ter deixado um passageiro no aeroporto de Vitória, que fica próximo ao local, conforme alegou em audiência de instrução e julgamento, porque os fatos ocorreram em 3 de junho de 2020 e o aeroporto que fica próximo à pracinha de Goiabeiras foi desativado em 24 de julho de 2019, conforme informação contida em
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Pedro_Otac%C3%ADlio_Figueiredo
.

A propósito, o apelante não acostou aos autos qualquer prova de que estava vinculado à UBER ou ao 99 POP na época dos fatos, tampouco comprovou que realizou a corrida mencionada em audiência, sendo certo que sequer arrolou sua companheira como testemunha para eventual confirmação de seu depoimento prestado em juízo,
não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar suas alegações
.

Ora, é certo que se o apelante não tivesse participação no delito ora apurado, como afirma em seus depoimentos, não teria razão para dirigir o veículo em alta velocidade e, tampouco para não obedecer as ordens de parada dos policiais e empreender fuga em direção ao bairro Carapina, no município da Serra, devendo ser considerado, ainda, que conforme confirmou em juízo (fl. 42 - mídia), já foi processado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de receptação de um veículo, o que demonstra o seu envolvimento com práticas criminosas.

Outrossim, não se sustenta a alegação do acusado de que fugiu com a motocicleta por ter se desesperado e ficado com receio de ser roubado também, já que estava com celular, chave do carro e outros pertences, pois sequer possuía documentos pessoais no momento da abordagem.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de negativa de autoria, já que
as provas dos autos demonstram que o acusado participou de forma ativa e determinante para a consumação do crime ora apurado
.

No que se refere à única insurgência acerca da dosimetria trazida pelo acusado em seu apelo, qual seja, o decote da majorante prevista no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do CP, melhor sorte não lhe assiste.

A defesa alega que quem portava a arma de fogo e quem a apontou em direção à vítima teria sido o comparsa do apelante, de nome não identificado, afirmando que este não tinha conhecimento de que o outro acusado estaria portando a referida arma.

Embora não tenha sido encontrada a arma de fogo em poder do acusado no momento da abordagem, restou evidenciado que seu comparsa, ao anunciar o assalto, exibiu para a vítima o armamento que estava na cintura, gerando receio tal que fez com que o ofendido contribuísse para o sucesso da empreitada criminosa, empurrando a motocicleta até fazer pegar.

Não bastasse, o próprio apelante em seu depoimento na esfera inquisitorial (fls. 22/23), afirmou que "
um deles (homem moreno e alto) anunciou o assalto, apontando uma arma
", bem como ressaltou na seara judicial (fl. 42 - mídia) que saiu em alta velocidade com a moto da vítima, por ter se desesperado quando anunciado o roubo, com medo de se tornar uma vítima também, o que reforça o uso de arma de fogo.

Ademais, uma vez que o apelante concorreu de forma determinante para a efetivação do roubo da motocicleta e agiu em comunhão de desígnios com o seu comparsa para dar cabo à prática delitiva, responde por todas as circunstâncias inerentes ao crime praticado, ainda que não tenha sido ele quem apontou a arma de fogo para a vítima, nos termos do art. 29, do CP.

Destaca-se, ainda, que como bem fundamentado pelo douto magistrado
a quo
(fl. 45), "
quanto a arma de fogo utilizada no crime, é sabido que a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal não exige a sua apreensão e perícia, restando neste crime seu emprego demonstrado seguramente pelo depoimento da vítima, ocorrendo a inversão do ônus da prova no caso de negativa de seu emprego pelo réu, como ocorre neste caso concreto
".

Nesse sentido, é o entendimento do colendo STJ e deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...] A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal,
é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018. Nesse diapasão[...]. (
STJ
, AgRg no HC n. 665.770/GO, relator Ministro
JESUÍNO RISSATO
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 24.9.2021 - grifo nosso).

[...] 4.
Para a incidência da majorante no roubo, é prescindível a apreensão da arma de fogo e a consequente perícia quando, por outros elementos de prova, a sua utilização puder ser comprovada
. (
TJES
, Apelação Criminal, 048198894148, Relator Des.:
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 28.7.2022 - grifo nosso).

Desse modo, por restar demonstrado que o réu, em conluio com terceira pessoa não identificada e fazendo uso de arma de fogo, subtraiu da vítima a motocicleta Honda, modelo CBR 300, amarela, placa OCW 0338,
mantenho a condenação
do apelante pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CP), inexistindo reparo a ser realizado na dosimetria, uma vez que atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/08/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Após o judicioso voto de relatoria, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão.

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LEONARDO GONÇALVES DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo douto magistrado da 10º Vara Criminal do Juízo de Vitória, que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CP), à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.

P
eço vênia ao Eminente Relator, que negou provimento ao apelo do réu, para divergir tão somente quanto à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime acompanhada de fundamentação idônea.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente as causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, o magistrado majorou a a pena em 1/3 e depois em 2/3 chegando à pena de 13 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma, eis que concorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos termos do art. 68 do CP já que no caso não houve qualquer fundamentação para o cúmulo das causas de aumento. Ademais, a pena aplicada excede os limites da razoabilidade.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

- Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015).

- Contudo, na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.

-
Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2.º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido.

Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda do paciente ao novo patamar de 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018) GRIFEI.

Assim, majoro a pena em 2/3, fixando-a em
10

(dez) anos de reclusão

e

166

(cento e

sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente, reformulo meu voto para acompanhar na íntegra o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Senhor Presidente, reformulo meu voto para também acompanhar o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CP) - AUTORIA COMPROVADA - PROVA DOS AUTOS - FORÇA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - MANTIDA - AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO - DESNECESSIDADE - CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, por meio dos autos de prisão em flagrante, de apreensão e de restituição, pelo boletim de ocorrência unificado e pelo relatório final da investigação, bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, destacando-se a força probante das declarações prestadas pela vítima e dos depoimentos dos policiais militares que, na hipótese, foram unívocos ao relatarem como os fatos ocorreram, não havendo qualquer contradição nos seus relatos, uma vez que prestados de forma coesa e coerente. Precedentes do c. STJ.

2. Embora não tenha sido encontrada a arma de fogo em poder do acusado no momento da abordagem, restou evidenciado que seu comparsa, ao anunciar o assalto, exibiu para a vítima o armamento que estava na cintura, gerando receio tal que fez com que o ofendido contribuísse para o sucesso da empreitada criminosa, empurrando o veículo até fazer pegar.

3. Como o apelante concorreu de forma determinante para a efetivação do roubo da motocicleta e agiu em comunhão de desígnios com o seu comparsa para dar cabo à prática delitiva, responde por todas as circunstâncias inerentes ao crime praticado, ainda que não tenha sido ele quem apontou a arma de fogo para a vítima, nos termos do art. 29, do CP.

4. C
oncorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos termos do art. 68 do CP já que no caso não houve qualquer fundamentação para o cúmulo das causas de aumento. Ademais, a pena aplicada excede os limites da razoabilidade. Aplicada fração de 2/3. Pena redimensionada

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade, D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da Exmª. Desª. Rachel Durão Correia Lima.